Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-84.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1011960-84.2022.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1000934-79.2019.8.11.0005, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de compelir a Consema, a regulamentar a contribuição financeira para a proteção e implementação da Área de Proteção Ambiental, prevista na Lei Estadual no 9.502/2011.
Sustenta o Agravante que, o Decreto Estadual no 7.596/06 instituiu a Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai.
Assevera que, em inspeção em usina hidrelétrica instalada nas proximidades da nascente do Rio Paraguai, verificou-se a ausência de contribuição do empreendimento com a gestão da APA.
Argumenta que, nos termos da legislação estadual, a empresa que faça uso de recursos hídricos, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da Unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.
Afirma que, consultada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, esta se limitou a esclarecer que a lei não se encontra devidamente regulamentada.
Alega que, não obstante a promulgação da lei no ano de 2011, está não possui eficácia, por falta de regulamentação pelo Consema.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se ao Consema que regulamente a contribuição financeira para a proteção e implementação da Área de Proteção Ambiental.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se, a ausência da plausibilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Compulsando os autos, verifica-se que, nos termos da Lei no 9.502/2011, a empresa que faça uso de recursos hídricos, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da Unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.
Ocorre que, conforme ressaltado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a legislação ainda carece de regulamentação.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, a concessão da tutela de urgência, determinando-se a regulamentação da lei implicaria em esgotamento do objeto da ação.
Ademais, a SEMA informa que, por meio da Portaria no 623/2019, instituiu grupo de trabalho para promover a regulamentação da Lei no 9.502/2011. Assim, não vislumbro, nesta quadra processual, total inércia por parte do Agravado.
Em que pesem os fundamentos vertidos pelo Agravante, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, acaso a pretensão seja acolhida posteriormente ou por ocasião da sentença, mostrando-se recomendável, aguardar a instrução probatória.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito ativo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o Juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator